Tribunal: TJMT
Processo: 1002975-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002975-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Resistência, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDSON VASCONCELOS DE FARIA - CPF: 042.144.561-06 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU CARLOS MACHADO - CPF: 622.567.501-91 (VÍTIMA), T. D. S. C. (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 077.783.601-79 (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. P. D. F. (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA, AMEAÇA E CORRUPÇÃO DE MENORES.
EXCESSO DE PRAZO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. IMPROCEDÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19. PARALISAÇÃO
PARCIAL DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS. ATRASO JUSTIFICADO. REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO IMINENTE.
ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente matemáticos.

2.

A redesignação de 16.2.2022 para 25.5.2022 da Audiência de Instrução e Julgamento, fundada na notícia de que o único magistrado da comarca estará em usufruto de licença médica e/ou compensatória na data inicialmente prevista, é razoável e
não padece de ilegalidade manifesta, sobretudo
se considerarmos que em razão da pandemia provocada pela COVID-19, as atividades judiciais foram parcialmente paralisadas.

3.
Se os elementos de convicção que acompanham o
writ
não indicam negligência do Poder Judiciário e apontam, por outro lado, que a fase instrutória está na iminência de ser iniciada, sinalizando que em breve as partes oferecerão memoriais e o feito será julgado, descabe falar-se em constrangimento ilegal derivado do excesso de prazo injustificado da custódia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, a impetrante alega que
Edson Vasconcelos de Farias
, denunciado como incurso nas sanções dos crimes de
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo à Subtração da Coisa
,
Resistência
,
Ameaça
e
Corrupção de Menores
(art. 155, § 4o, inc. I, art. 329, art. 147, todos do CP, e art. 244-B do ECA), vem sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo para o início da fase de formação da culpa
.

Registra que o paciente está preso cautelarmente
12.11.2021
.

Salienta que a data da Audiência de Instrução e Julgamento, que havia sido designada para
16.2.2022
, foi remarcada para
25.5.2022
por conta do usufruto de folgas compensatórias da autoridade judiciária na data inicialmente prevista.

Defende que o paciente “
está segregado há mais de 90 dias, com início da instrução designada somente para o dia 25.5.2022, quando alcançará o marco superior há 180 dias recluso, sem previsão de data para prolação de sentença”
.

Assim, sustentando a tese de
excesso de prazo para se iniciar a instrução probatória
, pleiteou a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que o paciente aguardasse em
liberdade
o desfecho da ação penal ou fossem impostas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer forma, a tutela de urgência no
mérito
(ID 118963466).

Instruiu a inicial com documentos (ID 118963470 a
118963472).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 120213453); a seguir, vieram as informações judiciais (ID 121006029).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem, embora tenha deixado de sintetizar seu entendimento
(ID 121343477).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022